Tribunal: TJSP
Processo: 0017694-12.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0017694-12.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante DIX -
AMICO SAUDE LTDA, é embargado AGUINALDO NEVES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017694-12.2019.8.26.0100/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 0017694-12.2019.8.26.0100/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Dix - Amico Saude Ltda
Embargado: Aguinaldo Neves Rodrigues
Comarca: São Paulo - 37a Vara Cível
Processo de Origem: 0017694-12.2019.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
VOTO no 14262
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Acórdão que deu parcialmente
provimento ao recurso da executada para reduzir a multa para
R$50.000,00, deferindo o levantamento de 50% do valor
depositado para cada parte. Vícios inexistentes. Objetivo
infringente. Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em cumprimento
de sentença instaurado em ação relativa a plano de saúde, contra o acórdão de
fls.508/515, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso da
embargante para reduzir a multa para R$50.000,00, ficando deferido o
levantamento de 50% do valor depositado para cada parte. Não foram fixados
honorários recursais.
Aduz a parte embargante, que o acórdão foi omisso ao
deixar de reconhecer o cumprimento da obrigação, ou ao menos seu parcial
cumprimento no prazo que lhe foi insuficientemente imposto.
Ressalta que diversos são os fatores que afastam a
aplicabilidade das astreintes, destacando-se que foi reconhecida a ausência de
necessidade do procedimento cirúrgico, sendo causa de extinção do incidente
pela perda superveniente do objeto, com extinção da exigibilidade da multa.
Ademais, o valor da multa é extremamente excessivo e
pode ser revisto a qualquer tempo. Manter a multa imposta, seria prestigiar o
enriquecimento sem causa.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017694-12.2019.8.26.0100/50000 - 3
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada conforme seguinte ementa:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. ASTREINTES. Sentença de extinção da execução, por perda
superveniente de objeto, com deferimento de levantamento de
astreintes pela exequente. Tutela de urgência que determinou o
custeio, pela ré, do procedimento e tratamento prescrito ao autor, no
prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00, limitada
a R$100.000,00. Instauração de cumprimento de sentença, em razão
do descumprimento da liminar. Ré que, após intimada, não comprovou
o cumprimento da liminar. Posterior intimação da executada para
pagamento da multa no valor máximo de R$100.000,00, ante a
ausência de comprovação de liberação dos exames pré-operatórios.
Noticiada ausência de necessidade de realização do procedimento
cirúrgico. Perda de objeto da obrigação de fazer que não implica no
afastamento da multa pelo descumprimento da liminar. Astreintes que
devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Redução de R$100.000,00 para R$50.000,00. Valor que atende ao
caráter punitivo, sem causar enriquecimento sem causa do autor.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido”.
Vale dizer, a decisão embargada examinou toda a
matéria alegada pela embargante quando da interposição de sua apelação, de
modo que não contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz
do preceito contido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o
manejo de embargos de declaração.
Na verdade, a embargante está inconformada a
decisão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de declaração,
obter a reforma da decisão, o que extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido, por analogia, é o posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos
declaratórios que, a pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer
obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, conforme exige o
art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a
Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina,
15.10.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017694-12.2019.8.26.0100/50000 - 4
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora